Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. IMÓVEL COMUM. PARTILHA NÃO FORMALIZADA. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na ação de arbitramento de aluguéis, por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão eventual interesse processual no ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel antes da sobrepartilha do imóvel do ex-casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação da instância originária quanto ao pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso sem o correspondente preparo.
4. O direito à indenização por fruição exclusiva de imóvel comum pressupõe a desconstituição do condomínio entre os ex-cônjuges, com definição dos respectivos quinhões.
5. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis antes da partilha apenas quando há definição inequívoca da fração ideal de cada parte, o que não se verifica no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum exige a prévia desconstituição do condomínio havido entre os ex-cônjuges, com a definição dos respectivos quinhões. 2. A inexistência de partilha formalizada impede o reconhecimento da titularidade do bem e a consequente obrigação de pagar aluguéis. 3. A ausência de prova inequívoca de propriedade exclusiva do imóvel comum inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pelo uso exclusivo."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 1.007; CPC, arts. 313, V, 'a', 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016, AgInt no AREsp 1980898/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/6/2023; TJDFT, Acórdão 1854882, 07094825420228070012, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 20/5/2024, Acórdão 1990845, 0715031-92.2024.8.07.0006, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 5/5/2025; Acórdão 1995762, 0751708-42.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 20/5/2025.